Tribunal: STF
Processo: RE 1434347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR CALIL BASSIT NETO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA POR DANOS CAUSADOS POR EX-FUNCIONÁRIO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. NÃO UTILIZAÇÃO DE TAL PREMISSA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PELA DECISÃO ORA AGRAVADA. DECISÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS POR CALIL BASSIT NETO QUE SE FUNDAMENTOU NA EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHECEU QUE O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EX-FUNCIONÁRIO E A EMPRESA ERA TRABALHISTA E EXPRESSAMENTE AFASTOU A CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR/DIRETOR DE CALIL BASSIT NETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES ESPECIFICAMENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE A RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA E CALIL BASSIT NETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO POR INTERMÉDIO DA PETIÇÃO STF 137.333/2024.